Tribunal: TJDFT
Processo: 0705983-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA CONFECÇÃO DO ACÓRDÃO. LANÇAMENTO DE VOTO REFERENTE À PARTE E MATÉRIA DIVERSAS A DOS AUTOS. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA INTEGRALIZAR O ACÓRDÃO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Constatado erro material na confecção do acórdão, eis que constou voto que se refere a processo diverso, deve-se corrigir o acórdão, lançando o entendimento que fundamentou o julgamento do recurso de apelação.
2. Reveste-se de legalidade a conduta da CAESB ao proceder ao corte de fornecimento de água ao usuário inadimplente, sob pena de quebra do princípio da isonomia e enriquecimento sem causa do usuário.
3. Não há indícios de falha na prestação do serviço, optando o consumidor por não impugnar a conta que supostamente veio com abuso na medição da água, deixando de pagar, inclusive, as faturas posteriores.
4. A mera constatação de que o consumo foi superior à média, por si só, não tem o condão de anular a cobrança do que foi registrado como consumido.
5. Embargos de declaração providos para sanar o erro material apontado e negar provimento ao recurso de apelação.